Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711689-41.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA RECORRIDO: VICENTE DA COSTA AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA. MULTA CONTRATUAL. NULIDADE PARCIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 25%. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERRENO NÃO EDIFICADO. 1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei "em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Assim, em atendimento ao princípio do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e em respeito ao ato jurídico perfeito, as disposições contidas na Lei no 13.786/2018 não podem ser aplicadas ao contrato firmado antes de sua vigência, cujo objeto também foi entregue antes da norma entrar em vigor. 3. Apesar da não incidência da Lei no 13.786/2018, a jurisprudência do STJ orienta que deve prevalecer a retenção de 25% dos valores pagos pelos adquirentes, caso não haja qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal firmada pelas partes. 4. A não aplicação das alterações promovidas pela Lei no 13.786/2018, afasta o pedido de indenização pelo tempo em que o imóvel ficou à disposição do apelado (Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 2o, III). 5. Ainda que incidisse a norma, na hipótese de terreno vazio, não edificado, sem possibilidade de moradia ou de obtenção de frutos por parte do adquirente, é indevida a condenação do consumidor ao pagamento de taxa de fruição, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 402 do Código Civil, ao argumento de que o Tribunal a quo atrelou o reconhecimento da taxa de ocupação à presença de edificação no lote, porém, por possuir natureza de lucros cessantes, o fato gerador da reparação é a própria indisponibilidade do imóvel, somada à rescisão por culpa do comprador. Aduz que “Não é relevante o fato de o imóvel consistir de terreno vazio, pois o fundamento da indenização é a privação de uso”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO, OAB/SP 225.214. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 402 do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55852727): (...) A apelante requer indenização pelo tempo em que o imóvel ficou à disposição do apelado (Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 2o, III). 25. Como visto, não se aplicam as alterações promovidas pela Lei no 13.786/2018, o que, de plano, afasta o pedido. 26. Mesmo que fosse o caso, trata-se de terreno vazio, não edificado, sem possibilidade de moradia ou de obtenção de frutos por parte do adquirente. Assim, é indevida a condenação do consumidor ao pagamento de taxa de fruição, sob pena de enriquecimento sem causa. Logo, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Além disso, o STJ já assentou que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe o pagamento de taxa de ocupação/fruição de imóveis não edificados” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.346/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO, OAB/SP 225.214. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028